Tribunal: TJSP
Processo: 1501250-14.2021.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS - Exercícios de 2016 a 2018 – Insurgência do Município em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a execução fiscal – CDAs que não indicam a fundamentação legal específica das obrigações principais e de menção específica quanto aos acréscimos legais aplicáveis – Não observância do disposto no art. 2o, § 5o, II e III, da Lei 6.830/80

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS - Exercícios de 2016 a 2018 – Insurgência do Município em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a execução fiscal – CDAs que não indicam a fundamentação legal específica das obrigações principais e de menção específica quanto aos acréscimos legais aplicáveis – Não observância do disposto no art. 2o, § 5o, II e III, da Lei 6.830/80 e no art. 202, II e III, do CTN – Sentença mantida – Recurso improvido.